Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO EFETUADA POR SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS. VIA INADEQUADA. NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, chamou o feito à ordem e reconheceu que não houve o cadastramento do advogado da parte ré após seu pedido de habilitação nos autos, de modo que as publicações não foram feitas em nome do novo patrono, mas dos advogados anteriores, que substabeleceram os poderes sem reservas. Consequentemente, decretou a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao pedido de habilitação do novo patrono da ré, inclusive da sentença, determinando o retorno do processo à fase instrutória, com a produção de prova pericial.

2. Eventual nulidade por ausência de intimação em nome do advogado posteriormente constituído pela parte não pode ser alegada, após o trânsito em julgado da sentença, por meio de simples petição de chamamento do feito a ordem. Prestigiando-se a segurança jurídica e a estabilização dos conflitos, a desconstituição da coisa julgada deve ser criteriosa e representa exceção na lei adjetiva civil, a exemplo do regramento da ação rescisória (art. 966 do CPC) e da querela nullitatis, para vícios transrescisórios.

3. Ademais, o art. 278 do CPC é claro ao determinar que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Nesse esteio, eventual nulidade das intimações anteriores deveria ter sido arguida no momento oportuno, quando a parte se manifestou nos autos, o que não ocorreu.

4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável com início da fase satisfativa e quando óbvia a ciência do referido vício anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019 e AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

5. Recurso conhecido e provido.